Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência contratual. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a cobertura do procedimento cirúrgico e da internação indicados ao autor em situação de urgência, afastando a negativa fundada em carência contratual de 120 dias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da embargante, à incidência do CDC e à validade das cláusulas contratuais relativas à carência; (ii) estabelecer se os embargos de declaração servem como via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento anterior.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e destinam-se à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade ou contradição, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado examina expressamente a aplicação da Lei 9.656/98, destacando a obrigatoriedade de cobertura em situações de urgência após 24 horas da contratação, bem como a ilicitude da negativa de cobertura com base em carência contratual superior a esse prazo.
5. A fundamentação da decisão embargada não se limita a normas de proteção ao consumidor, mas se apoia predominantemente na legislação específica de saúde suplementar (Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c” e 35-C, I) e na Súmula 597 do STJ, que considera abusiva a cláusula de carência para urgência que ultrapasse 24 horas.
6. O acórdão também enfrentou a alegação de limitação do atendimento emergencial às primeiras 12 horas, assentando que tal limitação é abusiva e que a Resolução CONSU no 13/98 não pode restringir direitos assegurados por lei.
7. Não se constatam omissões ou contradições nos pontos indicados, restando evidenciado que os embargos têm o objetivo de rediscutir fundamentos já enfrentados e decididos, finalidade incompatível com a via eleita.
IV.Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 1.026.